Tribunal: TJSP
Processo: 2180286-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA – PERTINÊNCIA – BENESSE QUE FOI CONCEDIDA ANTES DA LEI N. 9.528/97 – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS QUE É CABÍVEL NA ESPÉCIE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA – PERTINÊNCIA – BENESSE QUE FOI CONCEDIDA ANTES DA LEI N. 9.528/97 – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS QUE É CABÍVEL NA ESPÉCIE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2180286-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MILTON PEREIRA NEVES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2180286-75.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: MILTON PEREIRA NEVES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14784
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
ACOLHEU
EM
PARTE
A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELO RÉU
IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR PLEITO DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE COM APOSENTADORIA PERTINÊNCIA
BENESSE QUE FOI CONCEDIDA ANTES DA LEI N.
9.528/97
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS QUE É
CABÍVEL NA ESPÉCIE PRECEDENTES DO STJ E
DESTA CÂMARA DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.124/128, que, na fase de cumprimento de
sentença de ação acidentária, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo réu,
bem como determinou o refazimento dos cálculos pela contadoria judicial. A
decisão, ainda, deferiu a requisição de pagamento do valor incontroverso.
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que inexiste qualquer fato superveniente ao V. Acórdão que modifique o título
executivo. Assevera que está aposentado desde o ano de 2012 e que o trânsito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgado dos embargos à execução adveio apenas em 2017. Com isso, aduz que
descabe a restrição imposta pelo Juízo de origem, que limitou o recebimento do
auxílio-acidente ao termo inicial da aposentadoria, em consonância com a Súmula n.
507 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, ademais, que houve ofensa à coisa
julgada. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo (fls.136/137).
Contrarrazões a fls.139/140.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia dos presentes autos cinge-se à
possibilidade de cumulação dos benefícios de auxílio-acidente deferido
judicialmente ao segurado a partir de 28.10.1996, data da alta médica administrativa
(fls.43/47 dos autos deste agravo), e aposentadoria por tempo de contribuição
concedida administrativamente a partir de 29.06.2012 (fls.118).
Nesse panorama, vale observar que esta C. Câmara, ao
apreciar os embargos de declaração opostos pela autarquia em sede de embargos à
execução, consignou expressamente que “somente quando ocorrer a aposentação
do segurado é que a discussão sobre eventual cumulação dos benefícios poderá ser
retomada, sendo prematura, nesse momento processual, qualquer elucidação no
sentido da vitaliciedade do benefício ora concedido” (fls.78).
Não se vislumbra, portanto, a alegada ofensa à coisa
julgada.
Por outro lado, respeitado o entendimento do Juízo de
origem, não há que se falar em inacumulatividade dos benefícios.
De fato, inexiste ilegalidade, in casu, na cumulação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
auxílio-acidente com a aposentadoria concedida ao obreiro, porquanto as alterações
trazidas pela Medida Provisória n. 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei n.
9.528/97, impossibilitam a permanência do título de auxílio-acidente àqueles que
passem a fruir de aposentadoria apenas para os benefícios concedidos após a
alteração de regime, tendo em vista a perda da natureza vitalícia do auxílio-acidente.
No entanto, na hipótese presente, o auxílio-acidente foi
concedido com fundamento na legislação anterior à Lei n. 9.528/97 e,
evidentemente, por fato gerador que a precedeu, momento este em que inexistia
qualquer previsão a respeito de óbice ao recebimento simultâneo de tal benesse com
a aposentadoria por tempo de contribuição, não se podendo admitir a retroatividade
dos efeitos da lei que veio impedir a mencionada cumulação, para alterar situação já
consolidada e por ela não abrangida.
Sobre o tema, destaca-se entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
E
APOSENTADORIA.
CUMULAÇÃO.
FATO
GERADOR ANTERIOR À LEI N. 9.528/1997.
POSSIBILIDADE.
1. Demonstrado nos autos que o acidente causador da
incapacidade é anterior à alteração introduzida pela Lei
n. 9.528/1997 à Lei n. 8.213/1991, impõe-se
reconhecer como devida a percepção cumulativa do
benefício acidentário com a aposentadoria.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1.137.886/MG, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, j. 06.04.2010, DJe 26.04.2010)
Em hipótese análoga, já decidiu esta C. Câmara:
0004448-49.2013.8.26.0070 Apelação / Auxílio-
Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luís Gustavo da Silva Pires
Comarca: Batatais
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/08/2015
Data de registro: 02/09/2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ementa: Apelação
Restabelecimento do Auxílio-
Acidente cessado em razão da concessão de
Aposentadoria por Idade Observância ao princípio do
tempus regit actum
Auxílio-Acidente concedido
antes do advento da Lei 9.528/97 que proibiu a
cumulação Possibilidade Sentença reformada
Recurso provido. A norma vigente ao tempo em que o
autor obteve o auxílio-acidente expressamente previa
sua vitaliciedade, de modo que não há se falar em
impossibilidade de cumulação dos benefícios, tendo
em vista que instituída no ordenamento jurídico por lei
posterior, quando os direitos do obreiro já estavam
adquiridos e o ato jurídico perfeito e acabado.
Destarte, a decisão de origem deve ser reformada em
parte, para que novos cálculos referentes ao montante controverso do débito sejam
elaborados pela Contadoria Judicial, permitida a cumulação do auxílio-acidente
concedido na vigência da legislação anterior à Lei n. 9.528/97 com a aposentadoria
por tempo de contribuição deferida administrativamente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator